Tribunal: TJMT
Processo: 1022639-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1022639-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO NO PRODEIC – PARECER EXARADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO FAVORÁVEL AO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ATO COATOR QUE INDEFERIU O PLEITO ADMINISTRAVIMENTE – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – ART. 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Fere o princípio da isonomia negar o restabelecimento da empresa impetrante aos benefícios do PRODEIC quando todas as outras empresas do mesmo segmento foram reenquadradas ao Planejamento, situação que infere tratamento desigual e concorrência desleal, em afronta ao art. 170, IV, da Constituição Federal.

1.
“(...) Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1022639-25.2019.8.11.0041, impetrado por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu em parte a segurança para declarar o direito ao benefício fiscal do PRODEIC sobre todos os produtos comercializados pela empresa Impetrante durante o prazo firmado no Termo de Acordo, em especial o milho beneficiado e soja beneficiada, extinguindo, por consequência, os efeitos do despacho proferido pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária –
Walter Valverde Júnior
e Manifestação prévia no 003/2019.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual aduz, em síntese, que a pretensão exige dilação probatória, o que impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita, diante da ausência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança. Isso porque, a seu sentir, o ato que determinou a exclusão dos produtos Milho beneficiado, Milheto beneficiado, Soja Beneficiada e Sorgo Beneficiado dos benefícios do PRODEIC decorre do fato de que esses produtos não se enquadram na classificação de Indústria de Transformação e, por conseguinte, não podem ser considerados produtos industrializados, por não atenderem a finalidade precípua do Programa previsto na Lei n. 7.958/2003, Decreto n. 1.432/2003 e suas alterações, de modo que inexistiria ilegalidade no ato impugnado.

Nesse sentido, assere que deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo que se firmou no sentido de que a mera limpeza, secagem e/ou armazenagem não implica em beneficiamento ou transformação e, consequentemente, tais atividades não autorizam à condição de produtos industrializados e, portanto, não se submetem ao benefício fiscal do PRODEIC.

Ainda, alega que as disposições contidas na Lei n. 7.958/2003 estabelecem normas gerais, ficando a cargo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial CEDEM e da atual Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico SEDEC, que veio a substituir a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, a avaliação e definição dos segmentos econômicos que serão beneficiados e dos indicadores de resultados, além da análise dos projetos de enquadramento de beneficiários.

Salienta que a invocada Resolução n. 008/2015, tida como ilegal e arbitrária, não fixou regra nova, mas apenas esclareceu dúvidas que levam os beneficiários do PRODEIC a se valer de benefício fiscal destinado à atividade industrial para outras atividades que se enquadram nessa condição, como ocorreu no caso em testilha. Desse modo, verbera que ao contrário do que ocorre em sede de atos legais, para cuja revogação devem ser respeitados os direitos adquiridos e o contencioso administrativo, precisamente porque se opera
ex nunc,
de atos ilegais não se originam direitos ou deveres, nem se admite convalidação, isto porque a anulação se opera
ex tunc.

Com essas considerações, requer seja reformada a sentença, para denegar a segurança pleiteada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 95769053).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1022639-25.2019.8.11.0041, impetrado por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu em parte a segurança para declarar o direito ao benefício fiscal do PRODEIC sobre todos os produtos comercializados pela empresa Impetrante durante o prazo firmado no Termo de Acordo, em especial o milho beneficiado e soja beneficiada, extinguindo, por consequência, os efeitos do despacho proferido pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária –
Walter Valverde Júnior
e Manifestação prévia no 003/2019.

Extrai-se que a empresa impetrante, pessoa jurídica de direito privado sujeita ao recolhimento do ICMS, para ter direito ao benefício fiscal do PRODEIC, passou por diversos procedimentos, autorizações, laudo de vistoria e outros requisitos rigorosos. Contudo, com a edição da Resolução no 008/2015, restou consignado que as empresas beneficiadoras de grãos, ainda que enquadradas no segmento de agroindústria, que realizem pré-limpeza, secagem e armazenagem, encontram-se vedadas de concessão no programa de incentivos, o que acabou por revogar parcialmente o benefício fiscal da impetrante em relação aos produtos Milho e Soja beneficiados e de outros contribuintes.

Segundo consta, a apelada impetrou o Mandado de Segurança n. 1002978-57.2017.811.0000 no TJ/MT, oportunidade em que teve sua liminar deferida para o restabelecimento do benefício. Entretanto, o Estado de Grosso interpôs incidente de Suspensão da Segurança a fim de combater as decisões liminares do TJ/MT da primeira instância, conseguindo a suspensão das decisões do Tribunal, sob o pretexto de grave lesão à ordem e à economia pública.

Posteriormente, este Sodalício reconheceu o pleito dos contribuintes e resolveu revogar a decisão de suspensão de liminares concedidas em primeira instância e restabelecer seu efeito, contudo, o benefício fiscal da impetrante ainda se encontra parcialmente inativo, uma vez que sua liminar foi suspensa em razão de incidente proposto pelo Estado de Mato Grosso no STJ, já que a requerida impetrou o Mandado de Segurança diretamente neste Tribunal.

Com essas considerações, visando tratamento isonômico, protocolizou pedido administrativo sob o n. 159026/2019 junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, solicitando seu reenquadramento no PRODEIC, haja vista que todas as empresas estavam com o benefício ativo, amparadas pela decisão do TJ/MT.

Da análise acurada dos autos, tem-se que Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico encaminhou o Ofício n. 275/GS/SEDEC/2019 à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso solicitando orientações, a qual exarou Parecer Jurídico favorável ao restabelecimento do benefício fiscal.

No entanto, o Secretário da Pasta indeferiu o reenquadramento do benefício fiscal, o que vinha gerando diversos prejuízos à atividade empresária da impetrante.

O juízo
a quo
deferiu a liminar e, posteriormente, confirmou a decisão em sentença, concedendo a segurança para declarar o direito ao benefício fiscal do PRODEIC sobre todos os produtos comercializados pela empresa Impetrante durante o prazo firmado no Termo de Acordo, em especial o milho beneficiado e soja beneficiada, extinguindo, por consequência, os efeitos do despacho proferido pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária –
Walter Valverde Júnior
e Manifestação prévia no 003/2019, asseverando que:

“O Parecer no 22/SGF/2015 teve como objetivo esclarecer que os setores abrangidos pelo benefício fiscal, classificando expressamente como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas: agroindústria; metalomecânica e de material de transporte; eletroeletrônica; farmoquímica; bebidas e minerais não metálicos, bem como que o setor do comércio e serviços, não têm direito ao benefício fiscal ante à ausência de menção expressa deste segmento econômico no art. 8, §1o, I, ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘f’ da Lei no 7958/03.

No que se refere ao Parecer no 327/SGA/2015, esclarece que as empresas do segmento da agroindústria que não possuem CNAE de indústria de transformação não fazem jus ao benefício fiscal do PRODEIC.

In casu, percebe-se que a Impetrante não atua no segmento do comércio e, ainda, possui CNAE de indústria de transformação, conforme se vê nos documentos de ID no 20417014 e 20417019, o que torna inócuo os pareceres jurídicos exarados pela PGE em relação à Impetrante e, por consequência, qualquer revogação, ainda que parcial, do benefício fiscal do PRODEIC amparadas nos referidos pareceres é abusiva e arbitrária.

Cumpre destacar, também, que a Impetrante vem sendo prejudicada no segmento empresarial que atua, existindo, inclusive, concorrência desleal promovida pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que dispensa tratamento diferenciado entre as empresas do setor, uma vez que todas tiveram os benefícios reenquadrados no PRODEIC em relação aos produtos Milho e soja, menos a Impetrante, ferindo, assim, a isonomia e a segurança jurídica.

Denota-se, ainda, que a Impetrante, objetivando sanar os prejuízos advindos de tratamento diferenciado dispensado às empresas de seu segmento, requereu administrativamente o seu reenquadramento no PRODEIC em relação aos produtos milho e soja, contudo, o Secretário da SEDEC entendeu por cautela solicitar parecer jurídico da PGE para posterior decisão.

Tal consulta resultou no Parecer Jurídico no 29/PGE/SUBFISCAL/2019, homologado pelo Procurador Geral do Estado (...)

Com efeito, apesar da Procuradoria Geral do Estado ter exarado o parecer jurídico no 29/PGE/SUBFISCAL/2019, reconhecendo o direito da Impetrante, o Secretário Adjunto da SEDEC indeferiu o reenquadramento e a revisão do ato, o que, a meu ver, se mostra manifestamente ilegal e arbitrário por ferir o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

O princípio da isonomia, porque as empresas do mesmo segmento estão todas reenquadradas no PRODEIC em relação aos produtos Milho e Soja, com exceção da impetrante. Essa situação reforça tratamento desigual entre iguais, e ainda mais, traz uma concorrência desleal na atividade empresarial, o que viola o art. 170, IV, da Constituição Federal.

A segurança jurídica, porque a Impetrante teve deferido, através da Resolução no 009/2014, o seu enquadramento no PRODEIC após os tramites e cumprimento das medidas impostas pela lei específica, as quais foram formalizadas em Termo de Acordo (...)

Neste contexto, verifica-se que o Ente Público, após conceder o benefício fiscal ao contribuinte em caráter oneroso, não pode ao seu bel prazer suspendê-lo, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica na relação que previamente havia sido estabelecida.

Ademais, ressalta-se que a autoridade Impetrada, quando suspendeu o benefício fiscal da Impetrante, tomou como base parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado, entretanto, quando a PGE exarou parecer jurídico favorável ao reenquadramento do benefício do PRODEIC em relação aos produtos milho e soja, a autoridade Impetrada simplesmente indeferiu.

Dessa maneira, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora à manutenção do benefício fiscal do PRODEIC, bem como, consequentemente, que sejam extintos os efeitos do despacho proferido pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária – Walter Valverde Júnior e Manifestação prévia no 003/2019”
(id. 95760196).

Sobre o tema, a partir da análise do art. 8o do Decreto n. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte fica submetido às seguintes condições onerosas:

“Art. 8° O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

Após o cumprimento de todos os requisitos, que foram amplamente demonstrados na peça exordial, a apelada requereu, no ano de 2013, a inclusão no referido Programa, pois possui como objeto social o comércio atacadista de cereais e leguminosas, e entre as suas atividades secundárias se encontram os CNAE’s Fiscais 1041-4/00- Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho, 1065-1/01- Fabricação de amidos e féculas de vegetais, 1066-0/00 - Fabricação de alimentos para animais, 1069-4/00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente, 4622-2/00 - Comércio atacadista de soja, 4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e 5211-7/01 - Armazéns gerais - emissão de
warrant.

Contudo, o Presidente do CEDEM exarou Resolução n. 008/2015, entendendo que as empresas beneficiadoras de grãos, ainda que enquadradas no seguimento de agroindústria, que realizem pré-limpeza, secagem e armazenagem, encontram-se vedadas de concessão no programa de incentivos.

Porém, após diversas discussões a respeito do tema, em que liminares foram deferidas, suspensas e deferidas novamente, conforme já explanado acima, empresas do mesmo segmento da apelada foram reenquadradas no PRODEIC em relação aos produtos Milho e Soja.

Assim, constata-se a existência de direito líquido e certo da impetrante, a ser amparado pelo presente
mandamus
, ao contrário do que aduz o Estado de Mato Grosso, visto que para além de da Procuradoria Geral do Estado ter exarado o parecer jurídico no 29/PGE/SUBFISCAL/2019, em que reconheceu o direito da Impetrante de ser reenquadrada no PRODEIC, deve ser observado o princípio da isonomia, sob pena do ato reforçar uma concorrência desleal na atividade empresarial e gerar tratamento desigual, o que viola o art. 170, IV, da Constituição Federal, como bem afirmado pelo juízo
a quo
.

Logo, o fato do Secretário Adjunto da SEDEC ter indeferido o reenquadramento e a revisão do ato, assim como fundamentado pelo magistrado de origem, mostra-se manifestamente ilegal e arbitrário, por ferir o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

Outrossim, apesar da sujeição às condicionantes acima mencionadas, o Estado de Mato Grosso, antes mesmo do decurso do prazo de fruição do benefício, indeferiu o reenquadramento, como já citado, indo em desacordo com o princípio da segurança jurídica, além de afrontar o ato jurídico perfeito, em total afronta ao art. 178 e à Súmula n. 544 do STF, que assim dispõem:

“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”

“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Sendo assim, não vejo razões que justifiquem o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso para possibilitar a revogação do benefício fiscal referente ao PRODEIC, uma vez que em total afronta ao Código Tributário Nacional (art. 178, CTN), à Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, à jurisprudência desta Egrégia Corte e ao princípio da isonomia, conforme devidamente fundamentado, de modo que a ratificação da sentença proferida é medida que se impõe, pois o ato coator, de fato, revela-se abusivo e ilegal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso de apelação e
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso de apelação e ratifico, em reexame, o ato sentencial
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante fundamentação supra, concedo em parte a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para declarar o direito ao benefício fiscal do PRODEIC (
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso
) sobre todos os produtos comercializados pela empresa Impetrante durante o prazo firmado no Termo de Acordo, em especial o milho beneficiado e soja beneficiada, extinguindo, por consequência, os efeitos do despacho proferido pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agropecuária – Walter Valverde Júnior e Manifestação prévia no 003/2019, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...]. (Id. 95760196 – fls. 7/8).

A questão consiste em saber se a empresa beneficiadora de grãos e cereais (soja e milho) faz jus ao benefício fiscal instituído pela Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, que criou o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, cuja redação dada pela Lei no 9.932, de 07 de junho de 2013, vigente à época da celebração do termo de acordo ocorrida em 12 de março de 2014, dispunha que:

Art. 8o O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1o Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I -
Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas
:

a -
agroindústria
;

b - metalmecânica e de material de transporte;

c - eletroeletrônica;

d - farmoquímica;

e - bebidas;

f - minerais não-metálicos.

[...]

§ 4o
A concessão dos incentivos fiscais às empresas interessadas será diferenciada em função dos seguintes aspectos
:

I -
natureza da atividade (CNAE Fiscal)
;

II - especificação dos produtos fabricados e comercializados;

III - localização geográfica do empreendimento;

IV - prioridade e relevância das atividades econômicas, relativamente ao desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. [...]. [sem negrito no original]

É certo que, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE não é requisito para usufruição do benefício fiscal, visto que repercute tão somente no percentual de redução da alíquota do tributo a ser instituída em favor do contribuinte, conforme está dito no parágrafo 4o.

De fato, não é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE o critério estabelecido pela Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, para enquadrar o contribuinte no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, e sim a atividade efetivamente desenvolvida pela empresa.

No caso de beneficiamento de grãos e cereais, é possível dar interpretação extensiva ao artigo 8o, § 1o, I,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, com a redação dada pela Lei no 9.932, de 07 de junho de 2013, visto que a referida lei não apresentou rol de atividades consideradas como
agroindústria
, pelo que não se apresenta admissível, segundo penso, interpretar restritivamente aquele dispositivo, de modo a excluir da atividade de industrialização o beneficiamento de produto de origem vegetal.

Aliás, o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, considera a operação de beneficiamento do produto como atividade de industrialização:

Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

[...]

II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); [...].

Assim, a
agroindústria
“
deve ser entendida a pessoa jurídica que, por qualquer processo, realize atos de industrialização de produtos oriundos da atividade rural, assim entendidos os produtos originários da extração e da exploração vegetal e animal, modificando sua natureza, funcionamento, acabamento ou finalidade ou então os aperfeiçoando para o consumo
” (LOUBET, Leonardo Furtado.
Tributação Federal no Agronegócio
. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2017, p. 322), ou seja, o beneficiamento de grãos e cereais está inserida na definição de
agroindústria
.

Dessa forma, manifesta a ilegalidade do ato de indeferimento do pedido de reenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, visto que o desenquadramento do contribuinte ocorreu justamente porque a atividade de beneficiamento de grãos e cereais não seria considerada de industrialização.

Em conclusão, acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021